Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-25.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002263-25.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEONICE NAMIE YAMASSAKI - CPF: 274.707.411-00 (RECORRENTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRIDO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1002263-25.2025.8.11.0003.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ECOPOWER EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.

Recorrida:
CLEONICE NAMIE YAMASSAKI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. USINA FOTOVOLTAICA. BAIXA EFICIÊNCIA. COBRANÇAS EXCESSIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença monocrática, que homologou projeto de sentença da juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.493,68, a título de danos materiais, decorrentes de cobrança indevida de consumo de energia elétrica após a instalação de usina fotovoltaica contratada pela autora. A sentença determinou a atualização monetária pelo IPCA, a partir do prejuízo, e incidência de juros moratórios pela taxa Selic, desde a citação.

A recorrente alega ausência de dano material e pleiteia a redução do valor fixado. A recorrida sustenta a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço prestado pela empresa fornecedora de sistema de energia solar; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço (art. 14,
caput
, do CDC).

A parte autora demonstrou a ocorrência de cobranças excessivas e atípicas no consumo de energia elétrica, incompatíveis com a expectativa contratual estabelecida após a instalação da usina fotovoltaica.

A ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a juntar ordens de serviço e imagens que não comprovam a ausência de falha na prestação do serviço.

A sentença considerou a média de consumo esperada e subtraiu valores compatíveis, reduzindo o montante indenizatório para R$ 6.493,68, de forma proporcional e fundamentada.

A ausência de impugnação específica ao valor arbitrado reforça a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviço defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, quando comprovado o prejuízo e não demonstrada causa excludente.

A prova do consumidor quanto à irregularidade na prestação do serviço, aliada à ausência de contraprova eficaz pelo fornecedor, impõe a condenação por danos materiais.

O valor da indenização por dano material pode ser fixado com base na média de consumo contratada e nos pagamentos indevidamente realizados pelo consumidor, desde que haja critério técnico na apuração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 286489869, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 6.493,68 (seis mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros moratórios com base na taxa Selic, observada a dedução do índice de atualização monetária, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

Ausência de dano material;

2.

Necessidade de redução do valor fixado.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu da reclamada, em 03/11/2022, uma usina fotovoltaica com potência operacional de 15,8 kWp, pelo valor de R$ 65.692,50 (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), destinada ao atendimento das Unidades Consumidoras 6/3951473-2 e 6/4150149-5.

Alega que, desde a instalação das placas solares, seu consumo de energia foi reduzido para o valor de
R$ 90,00 (noventa reais)
.

Contudo, foi surpreendida com cobrança indevida referente ao período de
outubro/2023

a maio/2024
, no valor de
R$ 7.843,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos),
acima do previsto contratualmente.

Diante dessa situação, buscou solucionar a controvérsia por meio do Procon. No entanto, a demandada não apresentou resposta à reclamação administrativa, motivo pelo qual a autora ajuizou a presente ação.

A parte reclamada, em sede de contestação (ID 286489853), sustenta que, após ser acionada pela reclamante em 25/10/2023, realizou análise técnica e emitiu ordem de serviço para manutenção, a qual foi realizada em 14/11/2023. Na oportunidade, não foram constatadas falhas no equipamento.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos
:

(...) a parte autora alega que em 03/11/2022, contratou a empresa ré para a instalação de usina fotovoltaica com potencia operacional de 15,8 KWp pelo valor de R$ 65.692,50 (sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) para atender duas unidades consumidoras. Alega que após a instalação, seu consumo ficou em cerca de R$ 90,00 (noventa reais) em cada UC, contudo, de outubro de 2023 a maio de 2024, as faturas vieram em valores exorbitantes, totalizando R$ 7.843,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) (...).

O réu rechaça o pedido da inicial, alegando a ausência de falha no equipamento e instalação, sendo que a baixa eficiência teria se dado por acumulo se sujeira nas placas.

A autora cumpriu seu ônus probatório através da juntada de contrato realizado com a empresa ré (ID 182306616) e faturas onde consta os valores exorbitantes após a instalação das placas (ID 182306615).

A empresa ré tenta comprovar a ausência de falha na prestação de serviço juntando Ordens de Serviços (ID 186920661 e 186920663) e imagens dos módulos sujos (ID 186920664), contudo, as OS’s não constam assinatura da autora e nem as imagens e vídeos comprovam serem da residência desta.

(...)

Em analise dos autos, entendo que houve falha na prestação de serviço pelas razões já expostas, assim como, conforme consta no ID 188001599 – pg. 8,
após a empresa ré realizar os tramites necessários perante a concessionária de energia, o problema com as faturas exorbitantes acabou
.

Dessa forma, deve o requerido ser condenado a indenizar a autora pelos valores exorbitantes das faturas no período de 10/2023 a 05/2024 na UC 3/3951473-2 e de 09/2023 a 03/2024 na UC 6/4150149-5 no valor de R$ 7.843,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), descontado R$ 90,00 (noventa reais) por fatura (consumo médio de cada UC), perfazendo assim o valor de R$ 6.493,68 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)”.
(Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, da análise das faturas de energia anexadas pela parte autora, constata-se que, nos meses de junho, julho e agosto de 2023, os valores cobrados foram de R$ 421,00, R$ 458,00 e R$ 568,00, respectivamente (ID 286488891).
No entanto, no período de outubro/2023

a maio/2024 - UC 3/3951473-2, houve aumento considerável nas faturas, registrando os valores de R$ 777,00, R$ 762,00, R$ 783,00, R$ 729,00, R$ 648,00, R$ 733,00 (ID 286488891, pág. 4)
,
sem que tenha sido apresentada justificativa plausível
, considerando que o sistema de energia fotovoltaica foi instalado em 01/02/2023
.

Ademais,

após

a realização da vistoria técnica, observa-se uma redução no consumo nos meses subsequentes ao período impugnado, quais sejam,
junho e julho/2024 (R$ 427,00 e R$ 414,00 -
ID 286488891, pág. 4).

Logo, a demandada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso, oportuno esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento do valor cobrado indevidamente e efetivamente pago pela reclamante. Ademais,
a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter, na íntegra, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025